Tribunal: STF
Processo: RE 75345
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
- Taxa de Melhoramentos de Portos ( T.M.F.).  Imunidade ou isenção fiscal desprezadas.  
II - Sendo verdadeira taxa, nos termos da Lei n. 3.421, de  1958, a ela estão sujeitas, mesmo aqueles que gozam de imunidade ou da isenção fiscal genética. 
III - Inconstitucionalidade não reconhecida, com vista à sua cobrança.
IV - Recurso extraordinário não conhecido.